Tribunal: TJSP
Processo: 2148019-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Sentença que homologou pedido de desistência e revogou liminar, determinando o recolhimento das custas iniciais – Interposição de agravo de instrumento – Erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos 203, §1o e 1.009, §1o, ambos do CPC/2015 –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Sentença que homologou pedido de desistência e revogou liminar, determinando o recolhimento das custas iniciais – Interposição de agravo de instrumento – Erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Inteligência dos artigos 203, §1o e 1.009, §1o, ambos do CPC/2015 – Inadequação da via eleita – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148019-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante M & K
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, é agravado CONDOMINIO SHOPPING PARQUE
DOM PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29785 - mcl
2
Voto no 29785
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 1a Vara Cível
Agravante: M & K Comércio de Móveis Ltda Epp
Agravado: Condomínio Shopping Parque Dom Pedro
Juiz 1a Inst.: Dr. Renato Siqueira de Pretto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
DÍVIDAS CONDOMINIAIS Sentença que homologou pedido de
desistência e revogou liminar, determinando o recolhimento das
custas iniciais
Interposição de agravo de instrumento
Erro
grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Inteligência dos artigos 203, §1o e 1.009, §1o,
ambos do CPC/2015 Inadequação da via eleita RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por M & K COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA EPP contra a respeitável sentença trasladada à fl. 33 que, nos
autos dos da ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexistência
de débitos, oposta em face de CONDOMÍNIO SHOPPING DOM PEDRO,
homologou o pedido de desistência formulado pela autora e julgou extinta a
demanda, revogando a liminar concedida e determinando o prazo de 15 dias para o
recolhimento das custas iniciais.
Sustenta, em síntese, que a agravante requereu o
benefício da justiça gratuita, que foi negado pelo douto Magistrado de origem em
decisão proferida às fls. 161/162 dos autos originários e publicada no DJE em
02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29785 - mcl
3
Alega que protocolou a desistência da ação, sendo
esta homologada com a consequente revogação da liminar outrora concedida e
determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias.
Afirma ainda que a desistência ocorreu antes da
citação da requerida, e, por essa razão, deveria ficar isenta do pagamento de
custas.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, para que seja concedido o benefício da justiça
gratuita à agravante.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que
o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo obrigatória
a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
I O recurso não comporta conhecimento.
Pela
nova
sistemática
processual,
os
pronunciamentos jurisdicionais serão classificados como sentenças, decisões
interlocutórias ou despachos de acordo com sua natureza e finalidade para a qual
forem proferidas, sendo disciplinadas no art. 203 do Código de Processo Civil:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o
Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29785 - mcl
4
§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos
do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a
vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício
pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.
Outrossim, considerando o que preconiza o art.
1.009 do mesmo diploma legal, em face do ato jurisdicional que se configura como
sentença, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento.
Assim dispõe referido dispositivo legal:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se
a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em
contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se a respeito delas.
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo
quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da
sentença.”
Como se vê, o código processual civil é expresso
quanto à natureza do ato que põe fim à fase de conhecimento, impugnável por
apelação, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
em seu lugar, o que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
Na hipótese do caso em tela, a decisão recorrida
pôs fim à ação de rescisão contratual, homologando o pedido de desistência
formulado pela autora e julgando extinta a demanda, restando patente que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29785 - mcl
5
de sentença, não uma decisão interlocutória.
Assim sendo, o caso é de não conhecimento do
recurso por absoluta inadequação da via eleita.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Sentença de improcedência dos embargos - Insurgência via agravo de
instrumento - Via inadequada - Sentença que desafia apelação, por
disposição legal expressa - Interposição de agravo de instrumento -
Configuração de erro grosseiro - Incabível a fungibilidade recursal - Recurso
não conhecido”1.
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Agravo de instrumento

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos
opostos, determinando o prosseguimento da execução Inadmissibilidade
Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de
instrumento
Configuração de erro inescusável
Impossibilidade de se
adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade
das formas no presente caso Recurso não conhecido.”2.
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Agravo de Instrumento

Decisão que, reconhecendo a intempestividade dos embargos opostos, os
rejeitou liminarmente, julgando extinto o processo, sem julgamento do
mérito Insurgência por meio de agravo de instrumento - Inadequação da via
eleita Inteligência do art. 203, § 1o, c.c. art. 1.009, ambos do CPC Erro
grosseiro
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos -
1 Agravo de Instrumento no 2270030-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Rocha, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 30/04/2020.
2 Agravo de Instrumento no 2281634-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara
de Direito Privado, j. 31/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148019-16.2020.8.26.0000 -Voto no 29785 - mcl
6
Agravo de instrumento inadmissível - Recurso não conhecido.”3.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2026315-70.2019.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
32a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2019.